Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição, em mora, do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Por essa razão deve ser examinado no caso concreto se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3.3. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser revogada a gratuidade de justiça previamente concedida em relação ao processamento do presente recurso.
4. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
5. No presente caso a constituição do recorrido em mora é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
6. O exercício da pretensão, pelo devedor, no sentido de questionar a abusividade dos encargos acessórios alusivos ao negócio jurídico, não é suficiente para afastar a constituição em mora, tampouco para impedir o deferimento de medida liminar de busca e apreensão.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.